Tribunal: TJES
Processo: 5008870-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008870-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR SOUZA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008870-40.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ADEMIR SOUZA.

RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual o autor, aposentado, alega que foi induzido a erro ao contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional. Pugna pela nulidade do contrato e indenização por danos.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório demonstrou a regularidade da contratação e a ciência do autor sobre a natureza do produto, especialmente diante da comprovação de que o cartão foi utilizado reiteradamente para saques complementares e compras em diversos estabelecimentos.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual reitera a tese de vício de consentimento e a abusividade da contratação, pugnando pela reforma da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. Embora a alegação de vício de consentimento em contratos de RMC seja comum, no caso concreto, a instituição financeira ré logrou êxito em apresentar provas robustas que infirmam a tese autoral. A comprovação de que o autor, para além do saque inicial, utilizou o cartão de crédito de forma contínua para realizar compras em estabelecimentos comerciais e efetuou saques complementares, é conduta incompatível com a de quem acreditava ter firmado um simples empréstimo com parcelas fixas.

5. A utilização reiterada das funcionalidades específicas de um cartão de crédito demonstra a ciência e a aceitação tácita de sua natureza e condições. Diante de tal cenário, não há como acolher a alegação de vício de consentimento, restando caracterizada a validade do negócio jurídico. Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)